Tribunal: STF
Processo: HC 213180
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Embargos de divergência contra decisão proferida em habeas corpus. Descabimento. Recurso a que se nega seguimento. 



    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra decisão monocrática de minha lavra que, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, negou seguimento a agravo regimental. 



    2.  A parte embargante sustenta “inequívoca divergência jurisprudencial, devendo ser suprida e uniformizada a jurisprudência de forma estável, uma vez que se busca a segurança jurídica com a demanda perante o Poder Judiciário.” 



    3. Decido. 



    4.  Os embargos não devem ser admitidos. Para além de se tratar de impetração contra decisão monocrática, incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não são cabíveis os embargos de divergência opostos em habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão regimental. Nessa linha, veja-se o HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, assim ementado:



    HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA – LEGITIMIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    - Não cabe, para o Plenário, impetração de habeas corpus contra decisão colegiada de qualquer das Turmas ( ou do próprio Pleno) do Supremo Tribunal Federal, ainda que resultante do julgamento de outros processos de habeas corpus ( Súmula 606/STF) ou proferida em sede de recursos em geral, inclusive aqueles de natureza penal ( RTJ 88/108 – RTJ 95/1053 – RTJ 126/175). Precedentes . 



    - Não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas , taxativamente , em rol exaustivo (numerus clausus), no art. 333 do RISTF. Precedentes . 



    - Não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em habeas corpus . Precedentes. 



    5.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, c/c o art. 335, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos embargos de divergência.



    Publique-se. 



    Arquivem-se os autos. 



          Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator